Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMAMENTO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS PRÉVIOS E OBJETIVOS DE DESEMPATE DAS PROPOSTAS. DISCIPLINA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Não é vedada a retificação do edital após a publicação, desde que a alteração seja justificada e que os princípios que regem a Administração Pública sejam observados.
2. Da análise das provas coligidas aos autos, verifica-se que as modificações promovidas no edital se inserem nos limites do poder discricionário conferido à Administração e visaram estabelecer critérios prévios e objetivos de desempate, a fim de viabilizar a adequada seleção das propostas, além de regular a admissibilidade dos recursos administrativos a serem interpostos na fase de mérito cultural, não havendo que se falar em violação aos princípios razoabilidade, isonomia ou segurança jurídica.
3. No caso concreto, os impetrantes não instruíram a petição inicial com prova de que as alterações promovidas no edital de abertura do certame os colocou em desvantagem em relação aos demais candidatos, eixando, desse modo, de demonstrar a existência de direito líquido e certo. Embora os impetrantes argumentem que as alterações editalícias ensejaram a desclassificação das suas propostas, não há nos autos prova pré-constituída do alegado, estando ausente, pois, prova de ilegalidade do ato e violação a direito líquido e certo, requisitos para a concessão da segurança.
4. Segurança denegada. Unânime.